Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-90.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003143-90.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LUCIREGINA TAFAREL - CPF: 593.579.831-04 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E DESPROVEU O RECURSO DE COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ESTIAGEM – DANOS NA SAFRA QUE ACARRETOU NO INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – NÃO CONHECIDO O APELO DA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E DESPROVIDO O RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

“O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida”
(Ap 0006338-81.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

A comprovação pela autora de que a ocorrência de
estiagem provocou os danos em sua safra originando o inadimplemento do financiamento e, como a autora contratou o seguro agrícola, a seguradora deve indenizá-la, quando não está presente nenhuma causa de excludente da responsabilidade securitária prevista no contrato entabulado entre as partes.

Conforme a jurisprudência do STJ, nas demandas envolvendo discussão acerca de responsabilidade contratual, o termo
a quo
para aplicação da correção monetária é a data do efetivo arbitramento do encargo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020